Tribunal: TJSP
Processo: 2024558-07.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
r no 47, de 20.12.2018, do Município de Indaiatuba. Cargos em comissionamento reconhecidos como inconstitucionais de "Assessor Especial", "Assessor de Departamento", "Assessor de Secretaria" e "Gerente", por estabelecerem atribuições burocráticas, técnicas e operacionais sem a imprescindível relação de confiança entre a autoridade nomeante e os servidores nomeados. Não atendimento ao Tema no 1010 da Repercussão Geral do STF; violação aos artigos 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual. Com a ressalva de minha posição pessoal, cargos de Diretor de Departamento, Chefe de Setor, Chefe de Divisão e Controlador Geral do Município também declarados inconstitucionais. Cargo de Corregedor Geral do Município a ser provido por servidor de carreira; declaração parcial de inconstitucionalidade nesse ponto, sem redução de texto. Ação parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2024558-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Preliminares de inépcia e impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Anexo III da Lei Complementar no 47, de 20.12.2018, do Município de Indaiatuba. Cargos em comissionamento reconhecidos como inconstitucionais de "Assessor Especial", "Assessor de Departamento", "Assessor de Secretaria" e "Gerente", por estabelecerem atribuições burocráticas, técnicas e

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Preliminares de inépcia e impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Anexo III da Lei Complementar no 47, de 20.12.2018, do Município de Indaiatuba. Cargos em comissionamento reconhecidos como inconstitucionais de "Assessor Especial", "Assessor de Departamento", "Assessor de Secretaria" e "Gerente", por estabelecerem atribuições burocráticas, técnicas e operacionais sem a imprescindível relação de confiança entre a autoridade nomeante e os servidores nomeados. Não atendimento ao Tema no 1010 da Repercussão Geral do STF; violação aos artigos 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual. Com a ressalva de minha posição pessoal, cargos de Diretor de Departamento, Chefe de Setor, Chefe de Divisão e Controlador Geral do Município também declarados inconstitucionais. Cargo de Corregedor Geral do Município a ser provido por servidor de carreira; declaração parcial de inconstitucionalidade nesse ponto, sem redução de texto. Ação parcialmente procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000630337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2024558-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE EM MAIOR EXTENSÃO, COM MODULAÇÃO.
VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. EVARISTO DOS SANTOS, PINHEIRO
FRANCO, LUIS SOARES DE MELLO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BÁRTOLI, CRISTINA ZUCCHI, JAMES
SIANO, SOARES LEVADA, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO
(COM
DECLARAÇÃO)
E
ADEMIR
BENEDITO.
FARÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR OS EXMOS. SRS. DES. RICARDO
ANAFE E XAVIER DE AQUINO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade Processo no 2024558-07.2020.8.26.0000
Relator(a): SOARES LEVADA
Órgão Julgador: Órgão Especial
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
INTERESSADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
V O T O No 40700
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Preliminares de inépcia
e impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Anexo III da
Lei Complementar no 47, de 20.12.2018, do Município de
Indaiatuba. Cargos em comissionamento reconhecidos como
inconstitucionais de “Assessor Especial”, “Assessor de
Departamento”, “Assessor de Secretaria” e “Gerente”, por
estabelecerem atribuições burocráticas, técnicas e operacionais
sem a imprescindível relação de confiança entre a autoridade
nomeante e os servidores nomeados. Não atendimento ao Tema
no 1010 da Repercussão Geral do STF; violação aos artigos
111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual. Com a
ressalva de minha posição pessoal, cargos de Diretor de
Departamento, Chefe de Setor, Chefe de Divisão e Controlador
Geral do Município também declarados inconstitucionais.
Cargo de Corregedor Geral do Município a ser provido por
servidor
de
carreira;
declaração
parcial
de
inconstitucionalidade nesse ponto, sem redução de texto. Ação
parcialmente procedente.

Visto.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela
Procuradoria-Geral de Justiça em face do anexo III da Lei Complementar no 47, de
20/12/2018, de Indaiatuba, ao criar abusiva e ilegalmente cargos de provimento em
comissão de “Assessor Especial”, “Assessor de Departamento”, “Assessor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria”, “Chefe de Divisão”, “Chefe de Setor”, “Controlador Geral do Município”,
“Corregedor Geral do Município”, “Diretor de Departamento” e “Gerente”. Afirma-se
serem cargos com atribuições meramente burocráticas, técnicas e operacionais. Pede-se
sua inconstitucionalidade por violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144 da Constituição
Estadual.
2. Foram prestadas informações pela Câmara Municipal de
Indaiatuba (fl. 699/713), bem como pela Prefeitura de Indaiatuba (fl. 1053/1077), em
defesa da legalidade da lei e, nas informações da Municipalidade, defendendo a inépcia
da inicial e a impossibilidade jurídica do pedido, por invasão da competência do
Executivo Municipal. Em seu parecer final, o Ministério Público pugna pela
procedência do pedido inicial, afastadas as preliminares (fl. 1139/1155).
É o relatório.
Fundamento e decido.
3. Afastam-se as preliminares arguidas pela Municipalidade. O
pedido é fundamentado e específico, nada tendo de inepto; e a declaração de
inconstitucionalidade em nada invade competências exclusivas do Executivo Municipal,
tendo o Ministério Público legitimidade constitucional para a análise do ato normativo
municipal em face da Constituição Estadual, o que é pacífico, para verificação de sua
conformidade à Lei Maior.
4. No mérito, a criação de cargos em comissionamento deve
obedecer ao previsto no Tema 1010 da Repercussão Geral do E. STF:
“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício
de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado;”
“c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número
de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar;
e”
“d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma
clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tema no 1.010 RE
1.041.210-SP p.m.v. DJ-e 04.12.18 Rel. Min. DIAS TOFFOLI)
A tese reflete jurisprudência consagrada no sentido de que:
“É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem
caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o
servidor nomeado e o seu superior hierárquico.” (ADIn no 3.602/GO v.u. DJe 07.06.11 Rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA).
5. A regra a ser observada é a da investidura em cargo público
mediante concurso público arts. 37, II, da CF e 115, II, da CE, admitindo-se, no
entanto, a livre nomeação para cargos em comissão, destinados a atribuições de
direção, chefia e assessoramento nos termos da Constituição art. 37, V, da CF e
art. 115, V, da CE com o seguinte teor:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
“V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento;”
E,
“Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e
indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é
obrigatório o cumprimento das seguintes normas:”
“I os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;”
“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão, declarado em lei, de livre nomeação ou exoneração;”
(...)
“V as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento;”.
6. Cargos em comissão são cargos em fidúcia, de confiança de
quem nomeia e, pela precariedade e transitoriedade que lhes são características, são seus
ocupantes demissíveis “ad nutum”, não se submetendo a concursos públicos. Como a
impessoalidade é a regra, a admissão dos cargos comissionados deve ser vista sempre
com cautela, para que não se esvazie e se torne inócua a exigência constitucional do
concurso público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Postas tais premissas, verifica-se que a maioria dos cargos
criados estabelece funções genéricas e desprovidas da necessária fidúcia a justificá-los
enquanto cargos de livre provimento e exoneração. As atribuições de assessorias
“Especial”, “de Departamento” e “de Secretaria”, discriminadas a fl. 4, são
absolutamente rotineiras, burocráticas e operacionais, podendo ser realizadas por
qualquer profissional, sem que deles se exija um assessoramento pessoal, direto de
confiança aos gestores municipais.
8. Também o cargo de “Gerente” não tem justificação suficiente
para ser tido como de comissionamento, pois é estabelecida uma óbvia “chefia de
gerência” em que estiver lotado, subsidiando decisões e assessorando departamentos,
além de inúmeras funções genéricas e destituídas de relação de confiança entre a
autoridade nomeante e os servidores nomeados.
9. Até aqui votação unânime. No mais, em relação aos outros
cargos, e ressalvada minha posição pessoal, a douta maioria endossou o posicionamento
seguinte, do eminente Desembargador Ricardo Anafe:
“Todavia, o ato normativo impugnado prevê ainda o cargo em comissão de
“Diretor de Departamento”, que tem entre suas atribuições organizar as ações do respectivo
departamento, assim como ocorre com o “Chefe de Divisão” e “Chefe de Setor”, isto é, foram previstas
funções técnicas, operacionais e burocráticas.
Ao “Chefe de Divisão” compete chefiar as atividades da Divisão onde
estiver lotado, subsidiando as ações do respectivo Departamento no gerenciamento das competências
administrativas, assessorar a organização dos serviços, levar ao conhecimento do superior imediato as
ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão
superior, promover reuniões periódicas, coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina,
instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar, representar o superior hierárquico,
quando designado e executar outras tarefas de mesma natureza associadas à sua especialidade e ambiente
organizacional. Já ao “Chefe de Setor” cabe chefiar as atividades do Setor onde estiver lotado,
subsidiando as ações da respectiva Divisão no gerenciamento das competências administrativas,
assessorar a organização dos serviços, levar ao conhecimento do superior imediato as ocorrências que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não lhe caiba resolver, bem corno todos os documentos que dependam de decisão superior, promover
reuniões periódicas, coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços
gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar, assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente,
na ausência ou impedimento ocasional do superior hierárquico, executar outras tarefas de mesma
natureza associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.
Por sua vez, o “Diretor de Departamento” deve dirigir o Departamento em
que estiver lotado, no âmbito de suas competências, subsidiando as decisões do Secretário da respectiva
pasta nas atividades inerentes ao campo de atuação do Departamento, planejar, coordenar e implementar
as ações na área de competência do respectivo Departamento, fomentar a boa atuação dos servidores
lotados no Departamento, promover a elaboração de estudos, pesquisas e projetos, e implementar ações
na esfera de competência do Departamento, realizar a integração funcional do Departamento com as
demais unidades administrativas da Prefeitura, prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes
à ação do Departamento, organizar e coordenar reuniões, executar outras tarefas de mesma natureza
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional, não guardando para si nenhuma atividade de
chefia, direção, nem tampouco assessoramento, cabendo-lhes orientar e acompanhar a execução dos
trabalhos de natureza burocrática, administrativa e serviços auxiliares.
Da mesma forma o “Controlador Geral do Município” está incumbido de
dirigir a Controladoria Geral do Município, no âmbito de suas competências, atuar no levantamento de
informações, emissão de pareceres técnicos, realização de diligências, realização de auditorias, análise de
execução contratual, de documentos fiscais ou contábeis, de prestação de contas do terceiro setor, e
outras atividades correlatas com as competências da Controladoria Geral, realizar os atos de fiscalização,
controle interno e orientação das diversas unidades administrativas da Administração Pública Municipal,
bem como executar outras tarefas de mesma natureza associadas à sua especialidade e ambiente
organizacional, ou seja, funções de natureza puramente profissional, técnica e burocrática, fora dos níveis
de direção, chefia e assessoramento e que exijam relação de confiança e fidelidade às diretrizes traçadas
pela autoridade nomeante, sem portanto, nenhum viés que justifique os cargos técnicos como de
confiança, rompendo, assim, critério de razoabilidade para sua criação, o que pode ser perfeitamente
ocupado por técnico concursado, em obediência à norma constitucional.
No tocante ao cargo em comissão de “Corregedor Geral do Município”
que tem as atribuições de dirigir a Controladoria Geral do Município, no âmbito de suas competências,
realizar sindicâncias, emitir pareceres e propor aplicação penalidades, opinar sobre revisão em matéria
disciplinar, examinar os casos de falta de pontualidade, assiduidade, indisciplina, desídia, ineficiência,
inaptidão para o serviço público e fazer recomendações, examinar desvios de função, elaborar pareceres,
nos limites da competência da Corregedoria, opinar sobre cargos de abandono de cargo e emprego, bem
como cargos de acumulação de cargo e emprego, opinar sobre condições legais de concursados para
admissão e exercícios, atender e orientar servidores municipais e munícipes sobre assunto de
competência da Corregedoria, realizar ou supervisionar diligências externas, o mesmo deve ser exercido
por servidor de carreira, pois pressupõe o conhecimento técnico e específico das funções e da carreira, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal arte que é incompatível com as suas atribuições a livre escolha e a nomeação de qualquer pessoa.
A propósito o entendimento deste Colendo Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE 'ASSESSOR I', 'ASSESSOR II',
'AUDITOR
EM
SAÚDE',
'DIRETOR
DA
CENTRAL
DE
ATENDIMENTO AO CIDADÃO', 'DIRETOR DE DEPARTAMENTO',
'DIRETOR DO PROCON', E 'OUVIDOR DO SUS', PREVISTOS NOS
ANEXOS I E III DA LEI No 3.915, DE 04 DE ABRIL DE 2017, DO
MUNICÍPIO
DE
AMPARO
-
FUNÇÕES
TÉCNICAS,
ADMINISTRATIVAS
OU
DE
SUPORTE
QUE,
EMBORA
DESCRITAS EM LEI, NÃO DEMANDAM RELAÇÃO ESPECIAL DE
CONFIANÇA
ENTRE
O
SERVIDOR
E
SEU
SUPERIOR
HIERÁRQUICO - INVESTIDURA QUE DEPENDE DE PRÉVIA
APROVAÇÃO
EM
CONCURSO
PÚBLICO
-
CARGOS
DE
'CORREGEDOR-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL' E 'OUVIDOR
DA
GUARDA
MUNICIPAL'
-
PROVIMENTO
PRECÁRIO
RELACIONADO
A
CARGOS
DE
ALTO
ESCALÃO
-
PECULIARIDADE DAS ATRIBUIÇÕES, PORÉM, QUE RECLAMA
EXPERIÊNCIA NA CARREIRA E PROFUNDO CONHECIMENTO
SOBRE A INSTITUIÇÃO - HIPÓTESES EM QUE OS CARGOS
DEVEM SER PREENCHIDOS POR SERVIDORES EFETIVOS -
OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E 144, TODOS
DA CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO PROCEDENTE, COM
MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI
No 9.868/99". "A simples inserção de expressões que atribuam ao cargo
público funções de direção, chefia ou assessoramento não é suficiente
para caracterizá-lo como de provimento em comissão". "A criação de
cargos em comissão para o desempenho de funções que não exijam
especial relação de confiança viola o disposto nos artigos 111, 115, inciso
V, e 114, todos da Constituição Estadual". "Apesar da existência de
determinadas funções de provimento precário relacionadas a cargos de
alto escalão, o plexo de atribuições reclama experiência na carreira e
profundo conhecimento sobre a instituição, sendo de rigor, por isso, que
tais cargos sejam preenchidos por servidores efetivos da respectiva
carreira, livremente indicados pelo Chefe do Executivo." (TJSP; Direta
de Inconstitucionalidade 2212226-29.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, com relação ao cargo em comissão de “Corregedor Geral do
Município”, previsto no Anexo III da Lei Complementar no 47, de 20 de dezembro de 2018, do
Município de Indaiatuba, é caso de se acolher o pedido para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem
redução de texto, para que seja provido somente por servidor integrante da carreira.
Por epítome, conclui-se i) da inconstitucionalidade dos cargos de provimento
em comissão de “Assessor Especial”, “Assessor de Departamento”, “Assessor de Secretaria”,
“Chefe de Divisão”, “Chefe de Setor”, “Controlador Geral do Município”, “Diretor de
Departamento” e “Gerente”, previstos no Anexo III da Lei Complementar no 47, de 20 de dezembro de
2018, do Município de Indaiatuba, por ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, da Constituição
do Estado de São Paulo; e ii) declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para que
o cargo em comissão de “Corregedor Geral do Município”, previsto no Anexo III da Lei
Complementar no 47, de 20 de dezembro de 2018, do Município de Indaiatuba, seja ocupado por
integrante da carreira, devidamente concursado.
Por razões de segurança jurídica, e a fim de permitir a reorganização da
estrutura administrativa do Município, prudente a modulação dos efeitos do resultado ora imposto, nos
termos do artigo 27, da Lei Federal no 9.868/99, para que a declaração de inconstitucionalidade tenha
eficácia em 120 (cento e vinte) dias do julgamento, com relação aos cargos comissionados impugnados.”
10. Ação parcialmente procedente, com modulação.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2024558-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
INTERESSADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
VOTO No 33.055-DEC
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Adotado o relatório do eminente Desembargador
SOARES LEVADA, pelo meu voto, entendo pela declaração de
inconstitucionalidade também das expressões “Diretor de Departamento”
“Chefe de Divisão”, “Chefe de Setor”, “Controlador Geral do Município”,
além das demais listadas por S. Excelência, v.g., “Assessor Especial”,
“Assessor de Departamento”, “Assessor de Secretaria” e “Gerente”,
constantes do Anexo III da Lei Complementar no 47/2018, do Município
de Indaiatuba, que, a meu aviso, não contém os requisitos elementares ao
reconhecimento de que, efetivamente, podem ser providos por livre
provimento em comissão, em atendimento ao que preconiza o artigo 111 e
115, II e V da Carta Bandeirante.
Com efeito, referidas expressões tem sua descrição de
atribuições no Anexo X da Lei Complementar suso referida, nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CHEFE DE DIVISÃO.
ATRIBUIÇÕES • Chefiar as atividades da Divisão onde
estiver lotado, subsidiando as ações do respectivo
Departamento no gerenciamento das competências
administrativas, visando ao melhor desempenho da
equipe de subordinados sob sua responsabilidade; •
Assessorar a organização dos serviços; • Levar ao
conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por
escrito, as ocorrências que não the caiba resolver, bem
como todos os documentos que dependam de decisão
superior; • Dar conhecimento ao superior hierárquico
de suas atividades; • Promover reuniões periódicas com
os subordinados; • Coordenar a expedição de todas as
ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais
cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; • Representar o
superior hierárquico, quando designado; • Assinar
documentos ou tomar providências de caráter urgente,
na ausência ou impedimento ocasional do superior
hierárquico, dando-lhe conhecimento, posteriormente; •
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade associadas à sua especialidade e ambiente
organizacional.
CHEFE DE SETOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATRIBUIÇÕES • Chefiar as atividades do Setor onde
estiver lotado, subsidiando as ações da respectiva
Divisão
no
gerenciamento
das
competências
administrativas, visando ao melhor desempenho da
equipe de subordinados sob sua responsabilidade; •
Assessorar a organização dos serviços; • Levar ao
conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por
escrito, as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem
corno todos os documentos que dependam de decisão
superior; • Dar conhecimento ao superior hierárquico
de suas atividades; • Promover reuniões periódicas com
os subordinados; • Coordenar a expedição de todas as
ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais
cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; • Assinar
documentos ou tomar providências de caráter urgente,
na ausência ou impedimento ocasional do superior
hierárquico, dando-lhe conhecimento, posteriormente; •
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade associadas à sua especialidade e ambiente
organizacional,
CONTROLADOR
GERAL
DO
MUNICÍPIO.
ATRIBUIÇÕES • Dirigir a Controladoria Geral do
Município, no âmbito de suas competências; • Atuar no
levantamento de informações, emissão de pareceres
técnicos, realização de diligências, realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
auditorias,
análise
de
execução
contratual,
de
documentos fiscais ou contábeis, de prestação de contas
do terceiro setor, e outras atividades correlatas com as
competências da Controladoria Geral; • Realizar os
atos de fiscalização, controle interno e orientação das
diversas unidades administrativas da Administração
Pública Municipal sobre as normas e cumprimento• de
determinações do Tribunal de Conta do Estado de São
Paulo; • Executar outras tarefas de mesma natureza OU
nível de complexidade associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Diretor de Departamento
ATRIBUIÇÕES: dirigir o Departamento em que estiver
lotado, no âmbito de suas competências, subsidiando as
decisões do Secretário da respectiva pasta nas atividades
inerentes ao campo de atuação do Departamento;
planejar, coordenar e implementar as ações na área de
competência do respectivo Departamento; fomentar a
boa atuação dos servidores lotados na Departamento de
modo a viabilizar o alcance dos resultados planejados
para a área; atuar como articulador e difusor de
informações, assegurando a integração de sua equipe e
desta com outras áreas; promover a elaboração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estudos, pesquisas e projetos, e implementar ações na
esfera de competência do Departamento, visando o
aperfeiçoamento da atuação da Instituição; realizar a
integração funcionai do Departamento com as demais
unidades administrativas da Prefeitura, de forma a
garantir a realização das metas institucionais; prestar
esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes à
ação do Departamento; organizar e coordenar reuniões
e encontros de trabalho na sua área de atuação; ser
responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal,
incluindo férias e outras, para o bom desempenho da
Secretaria em que estiver lotado; acompanhar e avaliar
o desempenho da equipe e a execução das ações
integrantes do plano de metas do Departamento;
identificar as necessidades de desenvolvimento, capacitação e aperfeiçoamento profissional dos
servidores integrantes do Departamento; executar outras
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade
associadas
à
sua
especialidade
e
ambiente
organizacional.
Consoante já se deixou assente neste C. Órgão Especial,
a exigência da confiança entre autoridade nomeante e o comissionado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revela imperiosa na nomeação de cargos de provimento em comissão, na
medida em que se trata de ocupar cargos de funções elevadas, de maior
responsabilidade e, por conseguinte, bem mais remuneradas; não se cuida
tão somente de atender aos interesses do órgão, o que também é mister do
servidor concursado, mas, de maneira mais especializada, atender a
referidos interesses de modo peculiar, personalizado, podendo ser
exonerado 'ad nutum', sem as prerrogativas próprias dos concursados.
A exceção à regra do concurso público que garante
acessibilidade a todos cidadãos somente tem lugar nos casos em que a
especial relação de fidúcia entre nomeante e nomeado esteja presente, para
que, como bem lembrado no lúcido parecer de fls. 1139/1155,
“adequadamente sejam desempenhadas funções inerentes à atividade
predominantemente política. São aqueles postos demandantes de
comprometimento político e fidelidade com relação às diretrizes
estabelecidas pelos agentes políticos, situados em nível superior.” (grifos
do original).
Isso porque a regra de entrada no serviço público é a
participação e aprovação em certame, ao teor do que dispõe o artigo 37,
inciso II, da Carta Constitucional, reproduzido nos incisos II e V do artigo
115, da Constituição Estadual, verbis: “ Art. 115...II - a investidura em
cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissões, declarado em lei, de livre nomeação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exoneração...;(...) V- as funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento”; por tal razão é que não se admite,
pena de violação ao suso citado artigo, que as atribuições técnicas,
burocráticas, profissionais e operacionais, que não carregam em si a nota
de personalização, sejam de livre provimento em comissão, o que
caracteriza, per se, burla à regra do concurso público.
A matéria, aliás, foi tema de Repercussão Geral pelo C.
Supremo Tribunal Federal (Tema 1.010).
Por tais razões é que não se reconhece, também, a
constitucionalidade das expressões “Diretor de Departamento” “Chefe de
Divisão”, “Chefe de Setor” E “Controlador Geral do Município”, além das
demais listadas pelo eminente Relator, v.g., “Assessor Especial”, “Assessor
de Departamento”, “Assessor de Secretaria” e “Gerente”, constantes do
Anexo III da Lei Complementar no 47/2018, do Município de Indaiatuba.
Não obstante, em relação à expressão “Corregedor Geral
do Município, assim estão listadas suas atribuições:
“CORREGEDOR
GERAL
DO
MUNICÍPIO.
ATRIBUIÇÕES • Dirigir a Controladoria Geral do
Município, no âmbito de suas competências; • Receber
da população denúncias de todas e quaisquer formas,
reclamações e representações sobre atos considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrários, desonestos, indecorosos, praticado por
funcionário, no desempenho de sua função pública; •
Realizar sindicâncias; • Emitir pareceres e propor
aplicação penalidades; • Opinar sobre revisão em
matéria disciplinar; • Examinar os casos de falta de
pontualidade,
assiduidade,
indisciplina,
desídia,
ineficiência, inaptidão para o serviço público e fazer
recomendações; • Examinar desvios de função; •
Elaborar pareceres, nos limites da competência da
Corregedoria; • Opinar sobre cargos de abandono de
cargo e emprego; • Opinar sobre cargos de acumulação
de cargo e emprego; • Opinar sobre condições legais de
concursados para admissão e exercícios; • Atender e
orientar servidores municipais e munícipes sobre assunto
de competência da Corregedoria; • Realizar ou
Supervisionar diligências externas; • Executar outras
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade
associadas
à
sua
especialidade
e
ambiente
organizacional.”
Tal cargo, diante da natureza de suas atribuições, deve
ser reservado a servidores com profundo conhecimento da instituição e
suas peculiaridades, mister o exercício, pois, por servidores que a integram,
consoante já decidiu este C. Órgão Especial na oportunidade do
julgamento da ADI 2212226-29.2017.8.26.0000, Rel. Des. RENATO
SARTORELLI, em 28/02/2018, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não por outro motivo, a meu aviso, é o caso de se
acolher o pedido neste particular para declarar a inconstitucionalidade
parcial de tal expressão, sem redução de texto, provendo-se-o apenas por
servidor integrante da carreira.
Diante do exposto, pelo meu voto, julgo procedente a
ação para declarar a inconstitucionalidade das expressões “Diretor de
Departamento” “Chefe de Divisão”, “Chefe de Setor”, “Controlador Geral
do Município”, além das demais listadas pelo e. Relator, v.g., “Assessor
Especial”, “Assessor de Departamento”, “Assessor de Secretaria” e
“Gerente” e “Controlador Geral do Município” constantes do Anexo III da
Lei Complementar no 47/2018, do Município de Indaiatuba e declaro a
inconstitucionalidade parcial da expressão “Corregedor Geral do
Município”, da suso citada norma, sem redução de texto, para que referido
cargo em comissão seja provido apenas por servidor integrante da carreira.
XAVIER DE AQUINO
DESEMBARGADOR DECANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no ADI-0025/20
ADI no 2024558-07.2020 Órgão Especial
Autor: Procurador Geral de Justiça
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Indaiatuba
Interessado: Prefeito do Município de Indaiatuba
4o Juiz - Vencido em parte
1.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA em face do PREFEITO DO
MUNICÍPIO e do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA em
que se pretende a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos e
expressões constantes do Anexo III da LCM no 47/18 do Município de
Indaiatuba, que criou cargos de provimento em comissão. O autor alega que
as normas impugnadas demonstram que os cargos criados possuem
atribuições meramente burocráticas, técnicas e operacionais; pede a
declaração de inconstitucionalidade dos cargos, por violação dos art. 111,
115, II e V, e 144 da CE (fls. 1/21).
O Órgão Especial, por maioria, julgou a ação
parcialmente procedente para declarar (i) a inconstitucionalidade dos cargos
de provimento em comissão de 'Assessor Especial', 'Assessor de
Departamento', 'Assessor de Secretaria', 'Chefe de Divisão', 'Chefe de Setor',
'Controlador Geral do Município', 'Diretor de Departamento' e 'Gerente',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos no Anexo III da LCM no 47/2018 do Município de Indaiatuba, por
ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, da CF; e (ii) a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para que o cargo em
comissão de 'Corregedor Geral do Município', previsto no Anexo III da LCM no
47/18 do Município de Indaiatuba, seja ocupado por integrante da carreira,
concursado.
2.
Acompanho
a
maioria
na
declaração
de
inconstitucionalidade dos cargos de provimento em comissão de 'Assessor
Especial', 'Assessor de Departamento', 'Assessor de Secretaria', 'Gerente' e
'Diretor de Departamento', 'Chefe de Divisão', 'Chefe de Setor', previstos no
Anexo III da LCM no 47/2018 do Município de Indaiatuba. Os cargos
indicados não se amoldam ao previsto no art. 37 II da CF e ao figurino
descrito no Tema STF no 1.010; a descrição das atividades a serem
desempenhadas em tais cargos (fls. 669/670, 673/674) não se enquadram
como direção, chefia ou assessoramento; são atividades rotineiras e
burocráticas que podem e devem ser exercidas por servidores concursados,
ressaltando que a existência de subordinados, por si só, não qualifica o cargo
em comissão.
A divergência se refere aos cargos de 'Controlador
Geral do Município' e 'Corregedor Geral do Município', conforme exponho,
respeitosamente, a seguir.
3.
A LCM no 47/2018 de Indaiatuba (fls. 146/160)
reorganizou o Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal e o Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos da administração direta e indireta do
Município, nos seguintes termos (fls. 146/147):
Art. 1° - Esta lei complementar dispõe sobre a reorganização do Quadro Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Pessoal da Prefeitura Municipal e o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos da administração direta e indireta do Município. (...)
Art. 5° - O Quadro de Cargos em Comissão é composto pelos cargos com
denominação, número e requisitos de provimento descritos no Anexo III, que
é parte integrante desta lei complementar. (...) § 3° - As atribuições dos
Cargos de Provimento em Comissão são as definidas no Anexo X desta lei
complementar. A descrição das atividades dos cargos de
'Controlador Geral do Município' e 'Corregedor Geral do Município', cujas
função estão bem definidas e equivalem às das Secretarias Municipais (fls.
5/6), são cargos de natureza política, com patamar hierárquico imediatamente
inferior ao Chefe do Poder Executivo, a justificar a relação de confiança que
permite o comissionamento; e nada vejo de estranho em poder serem
profissionais não pertencentes ao quadro efetivo, pois a não vinculação ao
corpo funcional pode ser exatamente o fim pretendido pela administração.
O voto é pela procedência em parte da ação direta
de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade dos cargos
de provimento em comissão de 'Assessor Especial', 'Assessor de
Departamento', 'Assessor de Secretaria', 'Chefe de Divisão', 'Chefe de Setor',
'Diretor de Departamento' e 'Gerente', previstos no Anexo III da LCM no 47/18
do Município de Indaiatuba, por ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V, e
144, da CF, mantida a natureza da cargo em comissão do Controlador Geral e
do Corregedor Geral do Município.
TORRES DE CARVALHO
4o Juiz, vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2024558-07.2020.8.26.0000
Requerente: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requeridos: Presidente da Câmara Municipal de Indaiatuba e Prefeito do Município de
Indaiatuba
TJSP (Voto no 31.416)
DECLARAÇÃO DE VOTO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Anexo III da Lei Complementar no 47, de 20 de
dezembro de 2018, do Município de Indaiatuba

Cargos de provimento em comissão de “Assessor
Especial”, “Assessor de Departamento”, “Assessor de
Secretaria”, “Chefe de Divisão”, “Chefe de Setor”,
“Diretor de Departamento” e “Controlador Geral do
Município” É necessário que a legislação demonstre,
de forma efetiva, que as atribuições dos cargos a serem
criados se harmonizam com o princípio da livre
nomeação e exoneração Cargos de provimento em
comissão, cujas atribuições descritas em lei, não
revelam natureza exigente da confiança senão plexo de
competências
comuns,
técnicas
profissionais

Atribuições não inerentes a natureza das funções de
direção, chefia e assessoramento Violação aos artigos
111, 115, incisos II, V e 144, da Constituição do Estado
de São Paulo
Cargo de “Corregedor Geral do
Município” que pressupõe conhecimento específico das
funções e da estrutura administrativa do Município
Cargo a ser provido por servidor de carreira

Declaração parcial de inconstitucionalidade sem
redução de texto, a fim de que o “Corregedor Geral do
Município”,
previsto
no
Anexo
III
da
Lei
Complementar no 47, de 20 de dezembro de 2018, do
Município de Indaiatuba, seja provido somente por
servidor integrante da carreira, cujo ingresso depende
de concurso público.
Pedido parcialmente procedente, com modulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Ex ante, cumpre destacar a adoção do relatório
elaborado, bem como a excelência do voto do eminente Relator
Desembargador Soares Levada, mas por convencimento, ouso divergir em
parte.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta
pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo visando ao
reconhecimento
da
inconstitucionalidade
das
expressões
“Assessor
Especial”, “Assessor de Departamento”, “Assessor de Secretaria”, “Chefe
de Divisão”, “Chefe de Setor”, “Controlador Geral do Município”,
“Corregedor Geral do Município”, “Diretor de Departamento” e
“Gerente”, constantes do Anexo III da Lei Complementar no 47, de 20 de
dezembro de 2018, do Município de Indaiatuba, porque segundo ele, violam
os artigos 111, 115, II e V, e 144 da Constituição do Estado. Requer o
recebimento e processamento da ação para que, ao final, seja i) declarada a
inconstitucionalidade das expressões “Assessor Especial”, “Assessor de
Departamento”, “Assessor de Secretaria”, “Chefe de Divisão”, “Chefe de
Setor”, “Diretor de Departamento” e “Gerente”, constantes do Anexo III
da Lei Complementar no 47, de 20 de dezembro de 2018, do Município de
Indaiatuba; ii) sem redução de texto do Anexo III da Lei Complementar no 47,
de 20 de dezembro de 2018, do Município de Indaiatuba, fixando que os
cargos de “Controlador Geral do Município” e de “Corregedor Geral do
Município” neles previstos devam ser ocupados por servidores de carreira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Lei Complementar no 47, de 20 de dezembro de 2018, do
Município de Indaiatuba, que “Reorganiza o Quadro Geral de Pessoal da
Prefeitura Municipal e o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da
Administração Direta e Indireta do Município, e dá outras providências”,
estabelece na parte que aqui interessa:
(...)
Anexo III
Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura
Cargos de Provimento em Comissão
Atribuições dos cargos de provimento em comissão
Assessor Especial
Atribuições: realizar atividades para atendimento das
necessidades da Administração, da atividade-meio e
da atividade-fim da Prefeitura de Indaiatuba; realizar
tarefas que envolvam o assessoramento em processos
e serviços administrativos; participar na elaboração,
supervisão, orientação, coordenação, planejamento,
criação, controle, execução, análise e avaliação de
qualquer atividade que implique aplicação dos
conhecimentos de sua área; coordenar os estudos e
acompanhar o desenvolvimento de projetos de
estruturação e reorganização dos serviços; apresentar
propostas
de
modernização
de
procedimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando maior dinamização dos trabalhos na sua
Secretaria de atuação; assessorar, na sua área de
competência, a capacitação de recursos humanos;
fornecer dados estatísticos das atividades do setor
onde atua; preparar relatórios e manter atualizado o
material informativo, de natureza técnica, diretamente
relacionada com as atividades desenvolvidas; prestar
assessoria e/ou consultoria aos órgãos da Instituição
em assuntos relacionados a sua área de atuação ou
outra para a qual for designado; elaborar, individualmente ou integrando equipes
multiprofissionais, documentos básicos para fixação
de normas técnicas visando a melhoria da qualidade
dos serviços; emitir laudos e/ou pareceres sobre
matéria de sua área de atuação básica; executar outras
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade
associadas
à
sua
especialidade
e
ambiente
organizacional.
Assessor de Departamento
Atribuições: pesquisar, analisar, planejar e propor a
implantação de serviços dentro da sua área de
atuação; prestar assessoria, orientar e acompanhar aos
Diretores, Gerentes, Coordenadores, Chefes e demais
subordinados no desempenho de suas atividades;
transmitir, controlar e garantir o cumprimento das
ordens dos superiores no nível de execução; executar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Assessor de Secretaria
Atribuições: prestar assessoria em sua área de atuação
diretamente às autoridades superiores no âmbito das
respectivas Secretarias Municipais, transmitindo e
controlando a execução de suas ordens no nível
estrutural-orgânico fundamental da Administração
Direta; prestar assistência às autoridades superiores
no estabelecimento de contatos e informações;
executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional.
Chefe de Divisão
Atribuições: chefiar as atividades da Divisão onde
estiver lotado, subsidiando as ações do respectivo
Departamento no gerenciamento das competências
administrativas, visando ao melhor desempenho da
equipe de subordinados sob sua responsabilidade;
assessorar a organização dos serviços; levar ao
conhecimento do superior imediato, verbalmente ou
por escrito, as ocorrências que não lhe caiba resolver,
bem como todos os documentos que dependam de
decisão superior; dar conhecimento ao superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hierárquico de suas atividades; promover reuniões
periódicas com os subordinados; coordenar a
expedição de todas as ordens relativas à disciplina,
instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe
fiscalizar; representar o superior hierárquico, quando
designado; assinar documentos ou tomar providências
de caráter urgente, na ausência ou impedimento
ocasional
do
superior
hierárquico,
dando-lhe
conhecimento, posteriormente; executar outras tarefas
de mesma natureza ou nível de complexidade
associadas
à
sua
especialidade
e
ambiente
organizacional.
Chefe de Setor
Atribuições: chefiar as atividades do Setor onde
estiver lotado, subsidiando as ações da respectiva
Divisão
no
gerenciamento
das
competências
administrativas, visando ao melhor desempenho da
equipe de subordinados sob sua responsabilidade;
assessorar a organização dos serviços; levar ao
conhecimento do superior imediato, verbalmente ou
por escrito, as ocorrências que não lhe caiba resolver,
bem corno todos os documentos que dependam de
decisão superior; dar conhecimento ao superior
hierárquico de suas atividades; promover reuniões
periódicas com os subordinados; coordenar a
expedição de todas as ordens relativas à disciplina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe
fiscalizar; assinar documentos ou tomar providências
de caráter urgente, na ausência ou impedimento
ocasional
do
superior
hierárquico,
dando-lhe
conhecimento, posteriormente; executar outras tarefas
de mesma natureza ou nível de complexidade
associadas
à
sua
especialidade
e
ambiente
organizacional.
Controlador Geral do Município
Atribuições: dirigir a Controladoria Geral do
Município, no âmbito de suas competências; atuar no
levantamento de informações, emissão de pareceres
técnicos, realização de diligências, realização de
auditorias, análise de execução contratual, de
documentos fiscais ou contábeis, de prestação de
contas do terceiro setor, e outras atividades correlatas
com as competências da Controladoria Geral; realizar
os atos de fiscalização, controle interno e orientação
das
diversas
unidades
administrativas
da
Administração Pública Municipal sobre as normas e
cumprimento de determinações do Tribunal de Conta
do Estado de São Paulo; executar outras tarefas de
mesma natureza ou nível de complexidade associadas
à sua especialidade e ambiente organizacional.
Corregedor Geral do Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Atribuições: dirigir a Controladoria Geral do
Município, no âmbito de suas competências; receber
da população denúncias de todas e quaisquer formas,
reclamações e representações sobre atos considerados
arbitrários, desonestos, indecorosos, praticado por
funcionário, no desempenho de sua função pública;
realizar sindicâncias; emitir pareceres e propor
aplicação penalidades; opinar sobre revisão em
matéria disciplinar; examinar os casos de falta de
pontualidade,
assiduidade,
indisciplina,
desídia,
ineficiência, inaptidão para o serviço público e fazer
recomendações; examinar desvios de função; elaborar
pareceres,
nos
limites
da
competência
da
Corregedoria; opinar sobre cargos de abandono de
cargo e emprego; opinar sobre cargos de acumulação
de cargo e emprego; opinar sobre condições legais de
concursados para admissão e exercícios; atender e
orientar servidores municipais e munícipes sobre
assunto de competência da Corregedoria; realizar ou
Supervisionar diligências externas; executar outras
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade
associadas
à
sua
especialidade
e
ambiente
organizacional.
Diretor de Departamento
Atribuições: dirigir o Departamento em que estiver
lotado, no âmbito de suas competências, subsidiando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as decisões do Secretário da respectiva pasta nas
atividades inerentes ao campo de atuação do
Departamento; planejar, coordenar e implementar as
ações na área de competência do respectivo
Departamento; fomentar a boa atuação dos servidores
lotados na Departamento de modo a viabilizar o
alcance dos resultados planejados para a área; atuar
como
articulador
e
difusor
de
informações,
assegurando a integração de sua equipe e desta com
outras áreas; promover a elaboração de estudos,
pesquisas e projetos, e implementar ações na esfera de
competência
do
Departamento,
visando
o
aperfeiçoamento da atuação da Instituição; realizar a
integração funcionai do Departamento com as demais
unidades administrativas da Prefeitura, de forma a
garantir a realização das metas institucionais; prestar
esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes à
ação do Departamento; organizar e coordenar
reuniões e encontros de trabalho na sua área de
atuação;
ser
responsável
pelas
mudanças
na
distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para
o bom desempenho da Secretaria em que estiver
lotado; acompanhar e avaliar o desempenho da equipe
e a execução das ações integrantes do plano de metas
do Departamento; identificar as necessidades de
desenvolvimento, capacitação e aperfeiçoamento
profissional
dos
servidores
integrantes
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento; executar outras tarefas de mesma
natureza ou nível de complexidade associadas à sua
especialidade e ambiente organizacional.
Gerente
Atribuições: exercer a chefia da Gerência em que
estiver lotado, no âmbito de suas competências,
subsidiando as decisões do Departamento nas
atividades inerentes ao seu campo de atuação; e
assessorar o Departamento e as coordenações nas
questões relacionadas a compras, logística e serviços;
supervisionar e coordenar o atendimento da equipe da
Gerência; supervisionar e coordenar o atendimento da
equipe da Gerência ao público em todas as questões
relativas às competências da Gerência; supervisionar
e coordenar o controle e a movimentação de bens sob
responsabilidade dos servidores lotados na Gerência;
acompanhar o orçamento e controlar gastos da
Gerência; elaborar procedimentos internos referentes
às rotinas administrativas da Gerência; produzir e
apresentar
relatório
de
gestão
das
atividades
realizadas pela Gerência para o Departamento a que
está subordinado; e executar outras tarefas de mesma
natureza ou nível de complexidade associadas à sua
especialidade e ambiente organizacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre asseverar que o acesso aos cargos públicos ocorre,
em regra, mediante aprovação em concurso público, admitindo, como
exceção, a livre nomeação e exoneração no caso dos cargos em comissão, cuja
investidura, deve ocorrer com observância aos princípios constitucionais que
regem a Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
A Constituição Federal dispõe que “a investidura em cargo
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvada as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração" (inciso
II, do artigo 37).
Por sua vez, dispõe o artigo 115, inciso II, da Constituição
Estadual, que “a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissões, declarado em lei, de livre
nomeação e exoneração” e, o inciso V prevê que “as funções de confiança,
exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os cargos em comissão como sabido é, são aqueles de livre
nomeação e exoneração. Todo cargo em comissão guarda norte constitucional
específico, revelador, na forma do inciso V, do artigo 37 da Sexta Carta
Republicana, de exercício de direção, chefia ou assessoramento.
O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI
no 3.706, pontuou que as atribuições meramente técnicas não guardam caráter
de assessoramento, chefia ou direção, na forma do preceito constitucional,
como sói poderia ser.
No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu que “é inconstitucional a lei que criar cargo em comissão, de cujos
titulares nada mais se pode exigir além do escorreito exercício de suas
atribuições, em caráter estritamente profissional técnico” (JTJ 176/64).
De outro lado, a necessidade de concurso não pode ser
contornada pela criação de cargos comuns sob a roupagem de cargos em
comissão que, por certo, apoiam-se na necessária e natural confiança dos
superiores e, em regra, estão no nível de direção, chefia e assessoramento
superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lembrando Cammarosano, o arrimo expoente das funções
de confiança se encontra na demonstração de que o máxime de importância do
cargo guarda liame a eficiência desejada do superior hierárquico, que não teria
condições de bem atuar se não fosse o auxílio daquele posto no cargo ou na
função de confiança1, por necessária correspondência a direção, chefia ou
assessoramento, pena de afronta “sistemática ao artigo 37, inciso II, da
Constituição, pela deliberada omissão na lei criadora quanto às atribuições
viabilizadoras da criação dos cargos (...)” (Cf. Supremo Tribunal Federal
AgReg RE 752.769, j. 08.10.13, Relatora Ministra Cármen Lúcia).
A criação de cargos de provimento em comissão não pode,
repita-se, ser desarrazoada, artificial, abusiva ou desproporcional, devendo,
pois, nos termos do artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, e do
artigo 115, incisos II e V, da Constituição Estadual, ater-se às atribuições de
assessoramento, chefia e direção para as quais se empenhe relação de
confiança, vedado o desempenho de atividades meramente burocráticas.
Assim, pouco importa a denominação; necessária é a análise de sua natureza
excepcional, bem como do plexo de atribuições das funções estabelecidas.
Nesse sentido: AgRg no RE no 693.714, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.09.12 e ADI
no 3.602, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 14.04.11.
1 Cammarosano, Marcio. Cargos em comissão: breves considerações quanto aos limites à sua criação.
Revista interesse público, Porto Alegre, n. 38, jul/ago. 2006, p. 25-31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, há de se ter em mente que as regras permissivas
de ocupação de cargo público sem prévio concurso são excepcionais, e,
portanto, devem ser interpretadas restritivamente. Para tanto, não basta que o
cargo criado se denomine “diretor”, “chefe” ou “assessor”, mas sim que haja
descrição das tarefas inerentes a cada cargo e que elas se mostrem compatíveis
com as funções de direção, chefia e assessoramento para as quais se empenhe
relação de confiança. Nesse sentido: RE 806436 AgR - Primeira Turma - Rel.
Min. Luiz Fux - DJe 17.09.2014.
Fixadas essas premissas, da simples leitura das atribuições
descritas, verifica-se que os cargos comissionados de “Assessor Especial”,
“Assessor de Departamento”, “Assessor de Secretaria” e “Gerente”
retratam funções de índole técnico-burocrática, não guardando para si
nenhuma atividade de chefia, direção, nem tampouco assessoramento,
cabendo-lhes orientar e acompanhar a execução dos trabalhos de natureza
burocrática, administrativa e serviços auxiliares e, nesse sentido, bem
destacou o eminente Relator, in verbis:
“As atribuições de assessorias “Especial”, “de
Departamento” e “de Secretaria”, discriminadas a
fl. 4, são absolutamente rotineiras, burocráticas e
operacionais, podendo ser realizadas por qualquer
profissional,
sem
que
deles
se
exija
um
assessoramento pessoal, direto de confiança aos
gestores municipais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também
o
cargo
de
“Gerente”
não
tem
justificação suficiente para ser tido como de
comissionamento, pois é estabelecida uma óbvia
“chefia de gerência” em que estiver lotado,
subsidiando decisões e assessorando departamentos, além de inúmeras funções
genéricas e destituídas de relação de confiança
entre a autoridade nomeante e os servidores
nomeados.”
Todavia, o ato normativo impugnado prevê ainda o cargo
em comissão de “Diretor de Departamento”, que tem entre suas atribuições
organizar as ações do respectivo departamento, assim como ocorre com o
“Chefe de Divisão” e “Chefe de Setor”, isto é, foram previstas funções
técnicas, operacionais e burocráticas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao “Chefe de Divisão” compete chefiar as atividades da
Divisão onde estiver lotado, subsidiando as ações do respectivo Departamento
no gerenciamento das competências administrativas, assessorar a organização
dos serviços, levar ao conhecimento do superior imediato as ocorrências que
não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de
decisão superior, promover reuniões periódicas, coordenar a expedição de
todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução
cumpre-lhe fiscalizar, representar o superior hierárquico, quando designado e
executar outras tarefas de mesma natureza associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional. Já ao “Chefe de Setor” cabe chefiar as atividades
do Setor onde estiver lotado, subsidiando as ações da respectiva Divisão no
gerenciamento das competências administrativas, assessorar a organização dos
serviços, levar ao conhecimento do superior imediato as ocorrências que não
lhe caiba resolver, bem corno todos os documentos que dependam de decisão
superior, promover reuniões periódicas, coordenar a expedição de todas as
ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-
lhe fiscalizar, assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente,
na ausência ou impedimento ocasional do superior hierárquico, executar
outras tarefas de mesma natureza associadas à sua especialidade e ambiente
organizacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, o “Diretor de Departamento” deve dirigir o
Departamento em que estiver lotado, no âmbito de suas competências,
subsidiando as decisões do Secretário da respectiva pasta nas atividades
inerentes ao campo de atuação do Departamento, planejar, coordenar e
implementar as ações na área de competência do respectivo Departamento,
fomentar a boa atuação dos servidores lotados no Departamento, promover a
elaboração de estudos, pesquisas e projetos, e implementar ações na esfera de
competência do Departamento, realizar a integração funcional do
Departamento com as demais unidades administrativas da Prefeitura, prestar
esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes à ação do Departamento,
organizar e coordenar reuniões, executar outras tarefas de mesma natureza
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional, não guardando para
si nenhuma atividade de chefia, direção, nem tampouco assessoramento,
cabendo-lhes orientar e acompanhar a execução dos trabalhos de natureza
burocrática, administrativa e serviços auxiliares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da mesma forma o “Controlador Geral do Município”
está incumbido de dirigir a Controladoria Geral do Município, no âmbito de
suas competências, atuar no levantamento de informações, emissão de
pareceres técnicos, realização de diligências, realização de auditorias, análise
de execução contratual, de documentos fiscais ou contábeis, de prestação de
contas do terceiro setor, e outras atividades correlatas com as competências da
Controladoria Geral, realizar os atos de fiscalização, controle interno e
orientação das diversas unidades administrativas da Administração Pública
Municipal, bem como executar outras tarefas de mesma natureza associadas à
sua especialidade e ambiente organizacional, ou seja, funções de natureza
puramente profissional, técnica e burocrática, fora dos níveis de direção,
chefia e assessoramento e que exijam relação de confiança e fidelidade às
diretrizes traçadas pela autoridade nomeante, sem portanto, nenhum viés que
justifique os cargos técnicos como de confiança, rompendo, assim, critério de
razoabilidade para sua criação, o que pode ser perfeitamente ocupado por
técnico concursado, em obediência à norma constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante ao cargo em comissão de “Corregedor Geral
do Município” que tem as atribuições de dirigir a Controladoria Geral do
Município, no âmbito de suas competências, realizar sindicâncias, emitir
pareceres e propor aplicação penalidades, opinar sobre revisão em matéria
disciplinar, examinar os casos de falta de pontualidade, assiduidade,
indisciplina, desídia, ineficiência, inaptidão para o serviço público e fazer
recomendações, examinar desvios de função, elaborar pareceres, nos limites
da competência da Corregedoria, opinar sobre cargos de abandono de cargo e
emprego, bem como cargos de acumulação de cargo e emprego, opinar sobre
condições legais de concursados para admissão e exercícios, atender e orientar
servidores municipais e munícipes sobre assunto de competência da
Corregedoria, realizar ou supervisionar diligências externas, o mesmo deve ser
exercido por servidor de carreira, pois pressupõe o conhecimento técnico e
específico das funções e da carreira, de tal arte que é incompatível com as
suas atribuições a livre escolha e a nomeação de qualquer pessoa.
A propósito o entendimento deste Colendo Órgão Especial:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE
'ASSESSOR I', 'ASSESSOR II', 'AUDITOR EM SAÚDE',
'DIRETOR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO
CIDADÃO',
'DIRETOR
DE
DEPARTAMENTO',
'DIRETOR DO PROCON', E 'OUVIDOR DO SUS',
PREVISTOS NOS ANEXOS I E III DA LEI No 3.915, DE
04 DE ABRIL DE 2017, DO MUNICÍPIO DE AMPARO -
FUNÇÕES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS OU DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPORTE QUE, EMBORA DESCRITAS EM LEI, NÃO
DEMANDAM RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA
ENTRE
O
SERVIDOR
E
SEU
SUPERIOR
HIERÁRQUICO - INVESTIDURA QUE DEPENDE DE
PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO -
CARGOS DE 'CORREGEDOR-GERAL DA GUARDA
MUNICIPAL' E 'OUVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL'
-
PROVIMENTO
PRECÁRIO
RELACIONADO
A
CARGOS DE ALTO ESCALÃO - PECULIARIDADE DAS
ATRIBUIÇÕES,
PORÉM,
QUE
RECLAMA
EXPERIÊNCIA
NA
CARREIRA
E
PROFUNDO
CONHECIMENTO
SOBRE
A
INSTITUIÇÃO
-
HIPÓTESES EM QUE OS CARGOS DEVEM SER
PREENCHIDOS
POR
SERVIDORES
EFETIVOS
-
OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E
144, TODOS DA CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO
PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS,
NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI No 9.868/99". "A
simples inserção de expressões que atribuam ao
cargo público funções de direção, chefia ou
assessoramento não é suficiente para caracterizá-
lo como de provimento em comissão". "A criação
de cargos em comissão para o desempenho de
funções que não exijam especial relação de
confiança viola o disposto nos artigos 111, 115,
inciso V, e 114, todos da Constituição Estadual".
"Apesar da existência de determinadas funções de
provimento precário relacionadas a cargos de alto
escalão, o plexo de atribuições reclama experiência
na carreira e profundo conhecimento sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição, sendo de rigor, por isso, que tais cargos
sejam preenchidos por servidores efetivos da
respectiva carreira, livremente indicados pelo
Chefe
do
Executivo."
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2212226-29.2017.8.26.0000;
Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro:
01/03/2018).
Assim, com relação ao cargo em comissão de “Corregedor
Geral do Município”, previsto no Anexo III da Lei Complementar no 47, de
20 de dezembro de 2018, do Município de Indaiatuba, é caso de se acolher o
pedido para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto,
para que seja provido somente por servidor integrante da carreira.
Por epítome, conclui-se i) da inconstitucionalidade dos
cargos de provimento em comissão de “Assessor Especial”, “Assessor de
Departamento”, “Assessor de Secretaria”, “Chefe de Divisão”, “Chefe de
Setor”, “Controlador Geral do Município”, “Diretor de Departamento” e
“Gerente”, previstos no Anexo III da Lei Complementar no 47, de 20 de
dezembro de 2018, do Município de Indaiatuba, por ofensa aos artigos 111,
115, incisos II e V, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo; e ii)
declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para que o
cargo em comissão de “Corregedor Geral do Município”, previsto no
Anexo III da Lei Complementar no 47, de 20 de dezembro de 2018, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município de Indaiatuba, seja ocupado por integrante da carreira, devidamente
concursado.
Por razões de segurança jurídica, e a fim de permitir a
reorganização da estrutura administrativa do Município, prudente a modulação
dos efeitos do resultado ora imposto, nos termos do artigo 27, da Lei Federal
no 9.868/99, para que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia em
120 (cento e vinte) dias do julgamento, com relação aos cargos comissionados
impugnados.
2. À vista do exposto, pelo meu voto, julgo parcialmente
procedente o pedido, com modulação de efeitos, nos termos suso alinhavados.
Ricardo Anafe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
11F18FD8
10
18
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
12142C49
19
21
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
12758F7E
22
40
Declarações de
Votos
RICARDO MAIR ANAFE
120ADE5F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2024558-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.